Tribunal: TJPA
Processo: 0837059-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837059-26.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMON LISBOA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TEMA CONSTITUCIONAL E PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CEBRASPE contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em embargos de declaração, em ação mandamental que questiona a legalidade da fórmula de correção das provas discursivas do concurso público para a Defensoria Pública do Estado do Pará.

2.

A parte embargante alega cinco omissões: (i) ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade do art. 2º da CF/88, no que se refere à separação de poderes; (ii) ausência de fundamentação quanto ao Tema 485/STF; (iii) desconsideração do art. 927, III, do CPC e do RE 632.853/STF; (iv) inaplicabilidade das decisões administrativas do CNJ e do CNMP ao certame em questão; e (v) omissão sobre a aplicação da Súmula 473/STF e do princípio da autotutela administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, bem como quanto à aplicação de precedentes vinculantes e administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as razões pelas quais a intervenção judicial se justifica diante da constatação de ilegalidade na fórmula de correção adotada, nos termos do entendimento do STF (RE 632.853) e do STJ (RMS 67.363).
4. Quanto ao Tema 485/STF, foi observado que sua incidência é afastada em casos de flagrante ilegalidade, como no presente certame, conforme jurisprudência do STF (SS 5.332/PI) e precedentes do CNJ.
5. Os embargos de declaração não servem como via recursal para reexame da matéria ou para manifestação sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados, bastando que o julgador fundamente sua decisão em razões suficientes, conforme já pacificado pelo STJ.
6. O acórdão embargado já examinou a legalidade da fórmula de correção à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada, afastando, por consequência, a alegação de omissão relevante.
7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito para efeito de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

" Tese de julgamento: 1. A alegação de omissão no acórdão não se sustenta quando este aprecia de forma clara e suficiente as razões da controvérsia, especialmente em hipóteses de ilegalidade reconhecida na fórmula de correção de provas discursivas de concurso público. 2. O Tema 485/STF não impede o controle judicial do mérito administrativo quando caracterizada a violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na formulação do edital."

" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 5º, caput; CPC, arts. 489, §1º, VI, 927, III, 1.022 e 1.025.

" Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno; STJ, RMS 67.363, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma; STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; CNJ, PCA 0010056-92.2018.2.00.0000, Rel. Cons. Luciano Frota.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

inter
posto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE),
em face do Acórdão de (ID. nº 23622684), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da ação mandamental.

A parte embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de manifestação expressa sobre a inaplicabilidade do art. 2º da Constituição Federal ao caso concreto, notadamente quanto à vedação de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo das decisões da banca examinadora, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Alega que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que, salvo ilegalidade flagrante, não cabe ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na correção de provas ou nos critérios de avaliação.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto à ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pela falta de enfrentamento do precedente vinculante fixado no Tema 485 da Repercussão Geral, no qual se assentou que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público para reavaliar conteúdo e critérios de correção, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A terceira omissão apontada é quanto à inaplicabilidade do art. 927, III, do CPC, tendo em vista que o entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 632.853, não foi observado, mesmo tendo sido expressamente invocado nas informações prestadas pela embargante.

Em quarto lugar, aduz omissão no acórdão recorrido quanto à inaplicabilidade, no presente certame, das decisões proferidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por não terem competência sobre o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A embargante sustenta que as fórmulas de correção adotadas no concurso não estão submetidas aos entendimentos desses órgãos, o que justificaria a inaplicabilidade de precedentes administrativos ali formados.

A quinta e última omissão apontada versa sobre a ausência de manifestação expressa quanto à aplicação do princípio da autotutela e da Súmula 473 do STF, uma vez que a revogação do Edital nº 11 – DPE/PA, de 9 de março de 2022, pelo Edital nº 13 – DPE/PA, de 1º de abril de 2022, foi exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, em cumprimento a decisão judicial que suspendeu a retificação dos critérios de correção das provas discursivas.

Diante disso, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se a impossibilidade de intervenção do Judiciário na matéria administrativa relativa à avaliação do concurso público, e que haja manifestação expressa sobre as violações aos arts. 2º e 5º, caput, da CF/88, arts. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC, à inaplicabilidade das decisões do CNMP e do CNJ, bem como à Súmula 473 do STF, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24861249).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Conforme destacado na decisão embargada, não prospera o inconformismo referente à impossibilidade de o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso.

Isso porque há a excepcionalidade que permite ao Judiciário exercer juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o previsto no edital do certame (RE 632.853, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe de 29/06/2015).

Nessa perspectiva, restou evidenciado na decisão que as regras do edital nº. 1/2021 – DPE/PA que forma de correção das provas discursivas, mormente, a de Língua Portuguesa, estão estabelecidas em seus itens 9.8.5, alínea “d” e 9.8.6, alínea “d”, respectivamente:

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi) pela fórmula: NQDi = NCi – 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQDi < 0,00 ponto;

f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade vocabular;

c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

d) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi) pela fórmula: NPTi = NCi – 10 × NEi ÷ TLi, em que NPT1 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P2 e NPT2 representa a nota na peça técnica da prova escrita prático-discursiva P3;

e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPTi < 0,00 ponto; f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Extrai-se ilegalidade no certame, especificamente, na forma de correção das provas discursivas, consubstanciada nos itens 9.8.5, alínea “d”, e 9.8.6, alínea “d”, do Edital nº 1/2021 – DPE/PA, segundo a qual é possível um desconto ilimitado de pontos em virtude de erros de língua portuguesa (aspectos microestruturais), sem, entretanto, trazer maiores detalhes acerca das regras aplicadas ou dos critérios de correção, conforme descrito no edital n.º 1.

Destaca-se, como bem consignado pelo magistrado de 1.º grau, que a ilegalidade restou reconhecida pela própria Banca Organizadora do concurso, que após instada por diversos candidatos mediante o PAE nº. 2022/231442, publicou retificação ao edital, conforme transcrição a seguir:

1 DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 – DPE/PA, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

[...]

9.8.5 As questões discursivas de cada prova escrita prático-discursiva valerão 10,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 10,00 pontos, em que i = 1 a 10 representa o número da questão discursiva;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, para cada questão discursiva das provas escritas práticodiscursivas, a nota na questão discursiva (NQDi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

9.8.6 As peças técnicas das provas prático-discursivas valerão 50,00 pontos cada e serão avaliadas conforme os critérios a seguir:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50,00 pontos, em que i = 1 e 2 representa o número da peça técnica;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;

c) será calculada, então, a nota da peça técnica de cada prova escrita práticodiscursiva (NPTi), que será igual a NCi;

d) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero.

Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública optou por rever tal entendimento, retificando, mais uma vez, o edital e retornando à fórmula anterior quanto ao critério de correção e atribuição de pontos da prova de Língua Portuguesa.

É curial assinalar, por oportuno, a existência de decisão proferida perante o Superior Tribunal de Justiça, RMS n.º 67363, que se assemelha a situação do certame ora questionado, na qual também há insurgência sobre os critérios de correção, no caso as fórmulas utilizadas para se calcular as notas correspondentes às provas discursivas, assim transcrito excerto da decisão:

(...) Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, in casu, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos. Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo" (STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos similares, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa por linha escrita na prova dissertativa.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos fundamentos do voto do acórdão proferido pelo CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000:

"Com efeito, a fórmula inaugurada pelo TJCE consiste em apurar a "Nota relativa ao domínio do conteúdo" (...) De todo o exposto, concluo pela ilegalidade e irrazoabilidade da fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, 'd' e 9.8.3.1, 'd', do Edital n. 1/2018, utilizada para o cálculo de cada questão da prova P2 e de cada sentença da prova P3, que impõe a redução ilimitada de escores de conteúdo jurídico em razão de erros de ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular, razão pela qual reconheço sua nulidade. Uma vez nulificada a fórmula, vislumbro ser possível a manutenção das notas alcançadas na prova escrita P2 - discursiva, em razão da avaliação do conteúdo jurídico sem desequilibrar o tripé de avaliação previsto na Resolução CNJ n. 75, até porque não se dissocia da compreensão jurídica a avaliação acerca do correto uso do idioma oficial e da capacidade de exposição, como, a rigor, sempre ocorreu nos concursos para ingresso na Magistratura, realizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE [Tribunal de Justiça dos Estados do Amazonas, Paraíba, Maranhão, Bahia, Pará, Ceará (em 2011), Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Acre, Piauí] ou não. A solução preserva as notas anteriormente divulgadas e já submetidas ao crivo recursal e repara o prejuízo sofrido pelos candidatos que tiveram sua pontuação ilegal, injusta e ilimitadamente descontada pela fórmula draconiana inserida no Edital do Concurso cearense. Dessa forma, a nota de cada questão discursiva (NQ) será aquela relativa ao domínio de conteúdo (NC), apurada antes dos descontos promovidos pela aplicação da fórmula, eventualmente majorada em razão do deferimento de recursos. A propósito, na correção da prova escrita P3 (prova de sentença), a Comissão Examinadora deverá ater-se aos termos do item 9.8.1 do Edital, aferindo o conteúdo considerando todos os seus componentes: o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Julgo procedentes, neste ponto, os pedidos. Na oportunidade, entendo conveniente submeter a questão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a cargo de quem foi delegada a missão de aperfeiçoamento da Resolução CNJ n. 75, a fim de que avalie a pertinência de estabelecer critérios e limites ao cômputo de cada um dos aspectos que devem ser considerados na avaliação da segunda etapa dos concursos para ingresso na Magistratura" Por fim, em face do êxito da insurgência, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário, bem como do Agravo interno de fls. 1.297/1.490e. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao Recurso Ordinário, nos termos da fundamentação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas ex lege. (RMS n. 67.363, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/03/2022.)

Na mesma direção, foi proferida decisão na SS 5.332/PI perante o STF que afastou o cabimento do Tema 485, a apreciação quanto a fórmula utilizada no concurso para a correção de prova, sendo idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em três Procedimentos de Controle Administrativo, quais sejam PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000 e nº 0003003-26.2019.2.00.0000, sendo transcritas as ementas:

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional. II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico. III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada. IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes. V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva. VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE. VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados. VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0010023- 05.2018.2.00.0000 – Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional. II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico. III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada. IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes. V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva. VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. -05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE. VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados. VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0010056- 92.2018.2.00.0000 - Rel. LUCIANO FROTA - 283ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2018)

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CORREÇÃO DO USO DO VERNÁCULO POR MEIO DE FÓRMULA MATEMÁTICA EIVADA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CNJ. POSSIBILIDADE. 1. Procedimentos de controle administrativo em que se questiona a legalidade da segunda etapa de concurso público para o cargo de juiz substituto. 2. Correção do correto uso da língua portuguesa por meio da incidência de duas expressões matemáticas distintas. 3. Fórmula que promove maior desconto na nota dos candidatos com melhor pontuação referente ao conhecimento jurídico, ainda que a quantidade de erros de português seja a mesma. 4. Cabimento de controle excepcional do Conselho Nacional de Justiça, quanto aos critérios de correção de provas, em caso de flagrante ilegalidade. Precedentes. 5. Necessidade de intervenção deste Conselho, haja vista incontestável ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, constatada após a aplicação da fórmula. 6. Procedência dos pedidos para reconhecer nulidade da fórmula matemática empregada. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003003- 26.2019.2.00.0000 - Rel. IRACEMA DO VALE - 51ª Sessão Virtual - julgado em 30/08/2019).

Presente essa moldura, entendo que não há como afastar esse entendimento da situação posta sob julgamento, como pretende o embargante, tendo em mira que o caso julgado pelo STJ é análogo ao da presente lide, pois o método de apuração/correção das provas discursivas do concurso da Defensoria Pública do Pará, ao fixar um desconto ilimitado de pontos no caso de erros na prova de Língua Portuguesa, e ao mesmo tempo, ser omisso quanto à descrição/detalhamento dos critérios de correção utilizados, atentou contra a Legalidade, Razoabilidade e Publicidade dos atos administrativos, como bem fundamentado na decisão embargada.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025